Tribunal: TJDFT
Processo: 0782158-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0782158-17.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEANDRO ALTOE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista a sentença ter estipulado o prazo de 99 (noventa e nove dias) corridos para que o Distrito Federal forneça a CONSULTA EM ORTOPEDIA – OMBRO. O recorrente que possui 62 anos, alega que necessita com urgência da realização do tratamento médico prescrito. Informa que aguarda a consulta em ortopedia por prazo excessivo, desde 03/06/2020. A sentença ID 65805974, julgou parcialmente procedente o pedido do autor, determinando que o Distrito Federal forneça ao recorrente o procedimento CONSULTA EM ORTOPEDIA – OMBRO, no prazo de 99 (noventa e nove dias) corridos, sob pena de sequestro do numerário necessário à efetivação da tutela pleiteada. O recorrente aduz que o perigo de dano está fundamentado nos relatórios médicos acostados à inicial que evidenciam a urgência do caso concreto. Sustenta como probabilidade do direito, o procedimento encontrar-se previsto nas políticas públicas de saúde. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça ao recorrente imediatamente, o procedimento CONSULTA EM ORTOPEDIA - OMBRO, conforme discriminado na inicial. O recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 2371/2024/ da Central de Regulação Ambulatorial, ID 65805965, informou em 27/08/2024, que a solicitação do procedimento CONSULTA EM ORTOPEDIA - OMBRO, foi inserida no Sistema de Regulação SISREGIII, no dia 15/06/2020, em prioridade Verde, e à época estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em 08/05/2019 para mesma prioridade clínica. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. O recorrente já está inserido na ordem de prioridade para a realização da consulta em ortopedia - ombro, nos termos da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e fixou prazo para realização do mesmo. É importante salientar que não há laudo médico nos autos que informe que o procedimento seja urgente, e mencione de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde do recorrente. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 3 de novembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito